Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO À priori, cumpra a Secretaria da Turma a determinação constante na decisão de id 16973929, concernente na intimação da parte agravada para apresentação das contrarrazões ao agravos de instrumento, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator